Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. DETERMINAÇÃO DE AJUIZAMENTO. DECISÃO. OCORRENTE. OMISSÃO. ENTENDIMENTO STJ. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. VÍCIO EXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão, utilizando-se de premissa equivocada, entendeu que foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva determinando o ajuizamento de demandas individuais e que, com base nessa decisão a parte teria desistido da ação coletiva.
1.1. Verifica-se, entretanto, que a decisão referida arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e iniciar uma individual e que o nome da parte embargada não constou na decisão que determinou a desistência da ação coletiva.
1.2. Incabível, portanto, entender que a desistência requerida pela parte estaria embasada na decisão proferida na execução coletiva, tendo sido requerida por mera liberalidade da parte embargante.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual.
2.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.2. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato.
2.3. No Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva.
3. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição.
4. Dá-se a matéria por prequestionada.
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão reformado para negar provimento à apelação.